Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-63.2011.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-63.2011.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (APELADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (APELANTE), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 459.242.011-04 (APELANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS - ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM RELAÇÃO A APELANTE MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado os requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente sua posse anterior e o esbulho cometido pelos réus, deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE CARLOS DOS SANTOS e MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse n. 0000020-63.2011.8.11.0053 - Cód. 46334 movida por BENEDITO ERALDO DA SILVA, julgou procedente os pedidos iniciais manejados, para REINTEGRAR a parte Requerente na posse na posse da área descrita na inicial; julgando extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por fim, condenou o Requerido em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 20, § 3º, do CPC. Condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Sustentam os apelantes que, ‘os argumentos lançados pelo Apelado em sua defesa não deveriam ter sido levados consideração, haja vista que sua posse é inexistente eis que seu imóvel está há metros do loteamento Santo Antônio, ao passo que o imóvel dos Apelados situa-se no renomado Loteamento Jardim Santo Antônio, localizado dentro do perímetro urbano do município de Santo Antônio de Leverger/MT, registrado perante a municipalidade e o Cartório de Registro de Imóveis desde a década de 70, com ruas públicas, iluminação e moradias construídas, do qual a parte Recorrido nunca foi proprietário ou idealizador.’.

Aduzem que as declarações das testemunhas são uníssonas e coerentes, no sentido de que os Apelantes da ação detinham a posse mansa, pacífica e o
animus domini
sobre terreno em comento. Além do mais, os documentos carreados aos autos constituem provas irrefutáveis da propriedade e da posse do bem em questão, com a data exata em que foram impedidos de retornara o exercício de sua posse, requerendo-se a reforma da r. sentença a quo.

Salientam ser cristalino que a única e melhor posse cabe somente aos apelantes, eis que não contém nenhum vício, além de ser sustentada por justo título. Posto isso, reforça-se que sempre mantiveram a visibilidade do domínio frente a sociedade, fato comprovado pela documentação anexa, apresentação de testemunhas aptas a testemunharem em seu favor.

Requerem seja o Recurso de Apelação conhecido e no mérito PROVIDO em todos os seus termos, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, mediante julgamento improcedente dos pedidos do autor.

Contrarrazões. (id. 134102116)

Petição da parte apelada. (id. 143701190)

Resposta da parte apelante ao (id. 145857160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DOS APELANTES.

A preliminar confunde-se com o mérito e

com ele será analisada.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE CARLOS DOS SANTOS e MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse n. 0000020-63.2011.8.11.0053 - Cód. 46334 movida por BENEDITO ERALDO DA SILVA, julgou procedente os pedidos iniciais manejados, para REINTEGRAR a parte Requerente na posse na posse da área descrita na inicial; julgando extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por fim, condenou o Requerido em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 20, § 3º, do CPC. Condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Primeiramente, constata-se diante da petição apresentada pelo apelado (id. 143701190), bem como, pelo recurso de apelação, que a apelante MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA, através da Defensoria Pública, interpôs o presente pleiteando sua manutenção no lote 25, Qda. 06, do Loteamento Santo Antônio, em Santo Antônio de Leverger/MT adquirido de Edson Gonçalves.

Ocorre que a apelante em 2012, protocolou ação de danos morais e materiais contra o Sr. Edson Gonçalves para reaver o valor pago pelo referido lote e que o processo (nº 1147-02.2012.811.0053), na qual fora julgado procedente e já se encontra transitado em julgado (id. 143701191/143701192).

Assim, caracterizada a ausência de interesse processual da Apelante, tendo em vista inclusive que já estar em fase de cumprimento de sentença a ação acerca do lote objeto do litígio.

Ante o exposto,
julgo prejudicada a análise do recurso com relação à apelante MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA
e, passo
a analise do recurso com relação ao apelante JOSÉ CARLOS DOS SANTOS.

Passo a analisá-lo.

Como se sabe, pela sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC.

AMARAL SANTOS in Comentários, Forense, v. IV, p. 33, citando Betti, sobre o tema, leciona:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

E prossegue:

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos."

Nada obstante, é cediço que o Código Civil preconiza em seu artigo 1.210 que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

Além disso, o artigo 1.196 do citado Código estabelece que: "Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Por sua vez, o art. 561 do CPC estabelece os requisitos para a ação de reintegração de posse:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso em apreço, o autor-apelado instruiu a petição inicial com escritura de compra e venda com firma reconhecida e os documentos de pagamento dos respectivos tributos que recaem no imóvel, corroborados com fotos da propriedade e a prova oral produzida, consistente na oitiva de testemunhas arroladas pelas partes, que confirmam o exercício da posse pelo mesmo.

Como se vê, não se tem dúvidas de que o autor-apelado exerceu posse sobre o imóvel.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. - Para o deferimento de liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção. - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de reintegração de posse constitui medida que se impõe. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0106.17.001626-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2018, publicação da súmula em 07/12/2018).

Assim, havendo comprovação satisfatória da posse anterior e do esbulho praticado, deve ser mantida a ordem de reintegração de posse, mormente considerando que o réu-apelante por testemunhas nos autos, encontra-se em posse recente ao imóvel.

Em assim sendo, deve ser mantida a reintegração do autor-apelado na posse do imóvel.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso em face de MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA, ante a ausência de interesse recursal e, NEGO PROVIMENTO ao recurso, quanto ao apelante JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023